Tribunal: TJSP
Processo: 1066382-90.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. INDICADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. Denegação na origem. Desacolhimento. O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas aqueles cujos fatos constitutivos revelem-se de plano, sem necessidade de dilação probatória para além dos documentos que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. INDICADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. Denegação na origem. Desacolhimento. O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas aqueles cujos fatos constitutivos revelem-se de plano, sem necessidade de dilação probatória para além dos documentos que escoltem a petição inicial. Infração de mera conduta, de natureza formal. Inteligência do artigo 277, § 3o, c.c. o artigo 165-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Desnecessidade da dupla notificação ante a autuação em flagrante do condutor, com o início do prazo para apresentação de defesa administrativa. Precedentes. Notificação para pagamento da multa encaminhada ao proprietário do veículo, não ao condutor identificado, que já estava ciente da lavratura do auto de infração. Inteligência dos arts. 281-A e 282, § 3o, do CTB. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos que não restou elidida. Vulneração a direito líquido e certo não caracterizada. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.